Tribunal: STF
Processo: MS 39888
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Camila Gomes Menezes Nassif contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao mandado de segurança impetrado, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE ÓRGÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 8)



    A parte embargante interpôs o presente recurso, alegando contradição no decisium. Sustentou que “ao negar seguimento ao presente mandado, o respeitável Ministro gerou conflito de competência em relação à turma recursal”. Isto porque, em anterior mandado impetrado junto à Turma Recursal, foi indeferida petição inicial ao fundamento de que writ em face de atos da turma recursal deveria ser dirigido ao STF. Por tal motivo, sustenta haver contradição passível de saneamento pelos presentes embargos.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator são decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há contradição quando o ato decisório em si mesmo contém “proposições entre si inconciliáveis”, ou seja, duas ou mais afirmações/conclusões, que se mostram incoerentes entre si (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 10º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, v. V, p. 537). 



    In casu, não há contradição interna na decisão embargada. Tampouco é possível afirmar que esta Suprema Corte gerou conflito de competência, porquanto as decisões do STF tem efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder judiciário. Assim, ao contrário do alegado, não há o vício apontado nos embargos, mas simples entendimento equivocado do embargante. 



    Ademais, insta reafirmar o entendimento no sentido de que não compete a esta Suprema Corte o julgamento de mandado de segurança impetrado em face de decisões de Turmas Recursais. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O fundamento pelo qual negado seguimento ao mandado de segurança, monocraticamente, qual seja, a ausência de competência originária do STF para julgar mandado de segurança impetrado contra ato imputado à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais de Tribunal de Justiça de Estado da Federação, não foi refutado nas razões do agravo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já antes apresentados para fins de se obter a apreciação de sua pretensão recursal. 3. Incidentes, na espécie, o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF, o inc. III do art. 932 e o § 1º do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 317 do RISTF. 4. Agravo regimental não conhecido”. (MS 39742 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/09/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39452 ED, Rel. (a): Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 23/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO “JUIZ SUBSTITUTO DO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Não praticado o ato tido como coator – decisão proferida pelo “Juiz Substituto do II Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” – por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração. 3. Agravo interno desprovido”. (MS 38801 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 16/02/2023)



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade. Considerações. AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO SUMÁRIO. A circunstância de o agravo regimental ser examinado de forma sumária é conducente a assentar-se o provimento quando não alcançada a unanimidade no Colegiado – salutar doutrina trazida do Superior Tribunal de Justiça pelo saudoso Ministro Menezes Direito e adotada pelo relator”. (AI 666523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator(a) do acórdão: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 03/12/2010)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado de segurança impetrado contra decisões de juizados especiais ou turmas recursais. Precedentes. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Embargos de declaração rejeitados”. (MS 26427 AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 29/06/2007)



    Em outro giro, no mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados apenas os casos em que, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais. verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA DE RECURSOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.



    I - Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança com pedido de medida cautelar com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal, no art. 18 da Lei n. 12.016 de 2009, e no art. 1.027, II, a, do CPC de 2015, objetivando reformar acórdão ementado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    II - Nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.



    III - Contudo, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, conforme o precedente RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019.



    IV - Na hipótese dos autos, trata-se de questionamento sobre qual é a parte legitimada para fornecimento de medicamento no caso concreto, conforme a legislação de regência, questão, enfim, que perpassa a conclusão meritória da demanda judicial em apreço, mas diz respeito ao exercício do controle de competência dos juizados especiais, porquanto a inclusão ou não da União no feito poderá levar o trâmite e consequente julgamento do processo à Justiça Federal.



    V - Desse modo, a extinção sem julgamento do mérito do processo em decorrência da não inclusão da União na demanda judicial implica, necessariamente, debate sobre definição da competência, justificando o exercício do controle pelo tribunal de justiça. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.



    VI - Dessa forma, correta decisão que deu provimento ao recurso ordinário para, reconhecendo a competência do tribunal de justiça, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito originário.



    VII - Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no RMS n. 70.750/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/5/2023)”



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão infundada.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente